Tribunal: TJES
Processo: 0022749-72.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022749-72.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MICHELE NOGUEIRA LEAL CAMILO

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a recorrente pretende reformar integralmente a sentença, afastando a responsabilidade reconhecida. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Em que pese as razões recursais, não restou comprovado nos autos a alegada má estruturação da avenida onde ocorreu o acidente. Ademais, o boletim de ocorrência lavrado no momento do sinistro descreve que era noite, mas havia iluminação artificial no local.

3.
O montante dos danos materiais restou devidamente comprovado aos autos, conforme documentos colacionados que demonstram a importância desembolsada pela concessionária apelada.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Argumentou que “
a Apelante interpõe o presente recurso sem trazer aos autos qua
lq
uer argumento que possui o condão de alterar a brilhante sentença proferida
” (fl. 129)
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a recorrente pretende reformar integralmente a sentença, afastando a responsabilidade reconhecida.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

MICHELE NOGUEIRA LEAL CAMILO
contra a r. sentença de fls. 111/114, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da apelante e de
Claudiomiro Camilo
, posteriormente incluído no polo passivo, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou os requeridos, solidariamente, a ressarcir à autora o valor de R$ 17.051,67 (dezessete mil e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), pelos danos materiais causados.

Outrossim, condenou os requeridos, também solidariamente, ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade de tais verbas para a apelante por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 120/126, a apelante alega, em síntese, que: I) “
como se sabe para que alguém possa ser responsabilizado por um ilícito, é necessário que o agente aja no mínimo com dolo ou culpa, assim como
é
permit
ido
o reconhecimento de excludentes de responsabilidade, como no caso proposto, em que a evidente e conhecida má estruturação da avenida e a inexistente iluminação do local leva
ram
ao sinistro mencionado, isso foi equivocadamente desconsiderado pelo magistrado de piso
” (fl. 125); II) “
o valor atribuído a inicial está desproporcional ao dano suportado pela requerente
” (fl. 125).

Embora a apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
tenha impugnado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelante, não existem nos autos indícios capazes de infirmar o estado de precariedade econômica alegado, sendo que a apelante se encontra assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Rememoro que a concessionária apelada ajuizou a demanda com o objetivo de ser ressarcida quanto aos danos materiais provocados em 03 (três) postes de energia elétrica em decorrência de acidente de trânsito.

Consta da inicial que, em 23.07.2016, por volta de 1h01min, o veículo Fiat Siena, placa MSW-2611, de propriedade da apelante, colidiu com um poste de energia elétrica e danificou outros 02 (dois), todos localizados na Av. Talma Rodrigues, próximo à entrada do bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, sendo que o condutor, que deu causa aos danos, se evadiu do local.

Ademais, foi necessário o imediato reparo das estruturas para não comprometer o fornecimento de luz na região, motivo pelo qual a autora/apelada desembolou a quantia de R$ 17.051,67 (dezessete mil e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), da qual pretende ser ressarcida na presente demanda.

Em que pese as razões recursais, não restou comprovado nos autos a alegada má estruturação da avenida onde ocorreu o acidente.

Ademais, o boletim de ocorrência lavrado no momento do sinistro descreve que era noite, mas havia iluminação artificial no local.

Saliento que, embora as fotografias colacionadas denotem a ausência de iluminação, os registros foram realizados após a ocorrência do acidente e danificação de 03 (três) postes da avenida, não havendo qualquer comprovação de que antes do sinistro esta era a condição da via.

Por fim, ao contrário do que aduz a recorrente, o montante dos danos materiais restou devidamente comprovado aos autos, conforme documentos acostados às fls. 11/13, que demonstram a importância desembolsada pela concessionária apelada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante, passando o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade da verba em relação a ela.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR